Tribunal: TJSP
Processo: 2251192-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Cumprimento de sentença – Alegação de nulidade na intimação da sentença – Ausência de prova em que houve qualquer irregularidade na intimação – Trânsito em julgado da sentença – Início da fase de cumprimento de sentença que se tem por regular – Agravo de instrumento contra decisão que instaurou o procedimento desprovido.